Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713178-45.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. RECORRIDO: ADAIRTON DIONISIO DE ALMEIDA FILHO DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora